Tribunal: TJES
Processo: 5001361-23.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001361-23.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS LYRIO PASSOS e outros (2)
RECORRIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória de
DOUGLAS LYRIO PASSOS
em face da LIDER VEICULOS S. A e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em sede de sentença o Magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenado as requeridas na obrigação de fazer consistente no conserto/reparo/troca, no prazo de 15 (quinze) dias, necessária ao funcionamento do airbag dianteiro (lado do motorista) do veículo automotor CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA: OVJ5584/ES, ANO FAB/MOD: 2013/2014, RENAVAM: 00579495400, CHASSI: 9BGSU19F0EB102911, sob pena de multa diária no importante de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, confirmou a decisão provisória de ID 22208466, bem condenou as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

Irresignado, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 6586526) e (ID 6586540) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo com os efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que sejam eliminados ou minorados os danos morais.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, ora recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito autoral, uma vez que independente que o Recorrido tenha sofrido um acidente automobilístico, isso não afasta o seu direito ao recall. Além disso, demonstra nos autos várias tentativas para resolver tal demanda.

Portanto, como bem demonstrado nos autos, a recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, é evidente o dano moral sofrido pela parte Recorrida , tendo em vista que a parte autora sofreu por não conseguir usufruir o seu veículo.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Ocorre que, o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesses moldes, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir a condenação do recorrido ao pagamento de de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)